Tribunal: TJDFT
Processo: 0742836-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CHEQUES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE. UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO À DISPOSIÇÃO DO CORRENTISTA. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL DE CONSUMO. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. No presente caso trata-se de hipótese de ajuizamento de ação por consumidor contra a instituição bancária da qual é correntista, com o objetivo de questionar descontos procedidos em sua conta em virtude da compensação indevida de cheques por ele emitidos.

2. O reconhecimento da existência de relação jurídica de consumo e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção a essas situações jurídicas pode ensejar, entre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual.

3. Apesar de ter sido oportunamente provocado, o Juízo singular, na decisão de saneamento ou mesmo na sentença, não examinou a apontada viabilidade da inversão do ônus da prova, o que configura a hipótese de cerceamento de defesa e de error in procedendo. 3.1. A aludida omissão ganha contornos ainda mais acentuados no caso em deslinde, pois, além de ter sido dispensada a etapa instrutória, o pedido foi julgado improcedente diante da insuficiência probatória, ou seja, por não ter o consumidor se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos da pretensão exercida.

4. No caso em deslinde, a ausência de enfretamento do tema referente à inversão do ônus da prova, regra que pode interferir diretamente na avaliação da pretensão exercida ou mesmo na extensão da procedência do pedido formulado, é motivo suficiente a justificar a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.